Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719706-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELAINE MARIA AMARAL DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Delaine Maria Amaral dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 235266111 do processo n. 0724051-88.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra o agravado, Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros., declinou de ofício a competência para uma das comarcas de Rolândia/PR. Em suas razões recursais (ID 71957507), requer a parte agravante, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de sua hipossuficiência. Pleiteia a reforma da r. decisão agravada, pois esta estaria em confronto com as súmulas 23 deste e. Tribunal de Justiça e 33 do c. STJ, que proíbem a declinação de ofício da competência territorial. Afirma que a parte ré possui sede em Brasília/DF, motivo pelo qual optou por ajuizar a demanda neste foro. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que o feito prossiga na origem. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada, mantendo-se o processamento do feito em Brasília/DF. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, com base na documentação juntada ao ID origem 235262523e no disposto nos artigos 98 e seguintes do CPC, defiro a gratuidade de justiça à parte autora/agravante tão somente no que tange à interposição deste recurso. Inicialmente, é necessário discorrer sobre o cabimento do recurso. Embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que estabelece declínio de competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS. É oportuno trazer a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018) Feita essa ressalva, assinale-se que o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. A regra de competência disciplinada no art. 46 do CPC, no sentido de que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. No caso, a instituição financeira ré/agravada possui sede em Brasília/DF, legitimando a escolha pela demanda nesta capital. Ainda que assim não fosse, a competência territorial possui, como regra, natureza relativa, de modo que sua declinação de ofício está, a princípio, vedada pelo enunciado da Súmula n. 33 do STJ. Em rigor, dessa maneira, cabe ao réu, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal. A propósito, veja-se a lição de Daniel Neves: A competência territorial é aquela que determina o foro competente para o julgamento da ação, ou seja, a circunscrição territorial que tem legitimidade para exercer sua função jurisdicional no caso concreto. (...) Trata-se, ao menos em regra, de competência relativa, já que tem como tutela o interesse das partes no processo. Excepcionalmente poderá assumir natureza absoluta, quando, inclusive, parcela da doutrina passará a tratá-la como espécie de competência funcional. É o caso do art. 47 do CPC (foro do local do imóvel nas ações reais imobiliárias) e do art. 2o da Lei n. 7.437/1985 (foro do local do dano nas ações coletivas). Complementando o entendimento doutrinário, Luiz Dellore (in Comentários ao Código de Processo Civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 85), ao tecer comentários ao art. 46 do CPC, vaticina: Ajuizamento da demanda em local que não o foro do domicílio do réu. Se a demanda não for ajuizada no domicílio do réu, não compete ao juiz reconhecer de ofício a incompetência (art. 65), mas sim ao réu, se assim quiser, impugná-la em preliminar de contestação (arts. 337, II e 340). Decerto, o simples fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, haja vista que a Lei n. 8.078/90 (CDC) não faz essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. De fato, o dispositivo legal em comento não fixou que as ações derivadas de relações de consumo sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. Convém anotar ainda que, na espécie, o consumidor figura como parte autora da demanda e, nessa medida, deve ser-lhe facultado eleger o foro que melhor atende seu interesse, dentro dos limites traçados pela legislação de regência. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CLARA ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Competência para conhecer e julgar ação fundada em direito pessoal é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. A cláusula de eleição de foro só pode ser considerada abusiva, de maneira a autorizar a declinação de ofício da competência, naforma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que se verificar, concretamente, prejuízo ao direito de defesa do consumidor. IV. Mesmo no domínio das relações de consumo a competência territorial não perde a sua feição relativa, e por via de consequência, não pode ser pronunciada ex officio pelo juiz. V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1602936, 07145338220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no PJe: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO CONVERTIDA PARA O RITO DA COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado em ação de execução convertida para o rito da cobrança. 2. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo S u s c i t a d o d a 2 1 a V a r a Cí v e l d e B r a s í l i a . (Acórdão 1407787, 07030514020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidencia-se, neste instante, a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Em relação ao segundo requisito legal para a concessão da medida liminar, este ressai da iminência de que os autos de origem sejam remetidos à Comarca de Rolândia/PR, o que resultaria, em última análise, no possível retardamento da marcha processual, em prejuízo ao bom andamento do feito e à noção de duração razoável do processo. A concessão da medida liminar, portanto, é medida impositiva. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar vindicada, para fixar, até análise final do presente recurso, a competência do Juízo a quo para análise e julgamento do feito de origem. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora